Tribunal: STF
Processo: RHC 50071
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-04
Data de publicação: 1972-09-04

Ementa:
1. SE O CHEQUE FOI EMITIDO COMO TÍTULO DE DIVIDA, MEDIANTE
CONHECIMENTO DO BENEFICIARIO, QUE O ACEITOU PARA GARANTIR O
PAGAMENTO DE QUANTIA CONSTANTE DE PROMISSORIA PREEXISTENTE, NÃO SE
CONFIGURA O CRIME DE EMITIR CHEQUE SEM FUNDOS DEFINIDO NO ART. 171,
PARAGRAFO 2, VI, DO CP.
2. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PELO STF.